Tribunal: STF
Processo: RE 994516
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela Fazenda Nacional e pelo INSS, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO DECADÊNCIA. TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALTERAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. 



    Não há se falar em decadência do direito da Administração de rever o ato de concessão de pensão, porque o prazo quinquenal, previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, tem início somente após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União. Com efeito, trata-se de ato complexo, para cuja perfectibilização é imprescindível a ulterior chancela do referido órgão, embora produza, desde logo, efeitos financeiros (sob condição resolutiva). 



    O cancelamento administrativo do benefício é fruto de modificação da interpretação da legislação de regência por parte da Administração Pública - que, em um primeiro momento, admitiu o cômputo de tempo de serviço prestado na condição de agricultor (segurado especial), independentemente de comprovação de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (inclusive porque, à época da prestação laboral, não era exigível tal recolhimento), tanto que deferiu o pedido de inativação e, após mais de uma década (a súmula n.º 268 do TCU data de 29/02/2012), alterou esse entendimento, considerando indispensável tal recolhimento ou o pagamento de indenização. 



    O cancelamento de aposentadoria fundado tão-somente em nova valoração da prova e/ou mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada fraude e má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações jurídicas e contra a coisa julgada administrativa.” (e-doc. 6, p. 247).



    2. Nas razões do reclamo interposto pelo INSS, sustenta-se a não aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, porque a concessão da aposentadoria é ato complexo, dependente da homologação do Tribunal de Contas. Por essa razão, não há que se falar em decadência do direito ao indeferimento da aposentadoria, uma vez que o lustro decadencial não se aplica ao controle interno. Neste passo, é certo que não há direito adquirido à aposentadoria. (e-doc. 184).



    3. No recurso extraordinário apresentado pela União, alega, preliminarmente, a existência de litispendência com a ação coletiva 2009.71.00.035383-4, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Porto Alegre, podendo a recorrida dela se beneficiar, ante sua associação à entidade autora. No mérito, ressalta a aplicação do enunciado nº 473 da Súmula do STF, com relação à viabilidade de a Administração anular seus próprios atos, e ao verbete sumular nº 268 do TCU. Assevera, igualmente, a inaplicabilidade da decadência na situação retratada nos autos, e a ausência de violação aos princípios da confiança, da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, devendo prevalecer a legalidade do ato, desrespeitada no aresto vergastado pela impossibilidade do cômputo do tempo especial anteriormente à Lei nº 8.213, de 1991. (e-doc. 181).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para maior compreensão da hipótese, convém transcrever parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não há que se falar em litispendência entre esta ação e a ação coletiva nº 2009.71.00.035383-4, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência do RS visando impedir o INSS de promover a revisão das aposentadorias dos substituídos, nos termos do art. 104 da Lei nº 8.078/90, verbis: 



    Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.



    (...)



    É firme na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.784/99, tem início somente após o registro do ato de concessão de aposentadoria ou pensão junto ao Tribunal de Contas da União, por se tratar de ato complexo, para cuja perfectibilização é imprescindível a ulterior chancela do órgão de controle externo, embora produza, desde logo, efeitos financeiros.



    (...)



    Na linha desses precedentes, é irrelevante a circunstância de o ato de concessão do benefício ser anterior à edição da Lei n.º 9.784/99 (art. 54). 



    Infere-se da análise dos autos que o registro do ato de aposentadoria da autora foi indeferido pelo TCU em razão da ilegalidade do cômputo do tempo de serviço rural sem lastro em contribuições previdenciárias. 



    Em que pese a decadência não constituir óbice à revisão do ato administrativo, é relevante notar que, somente dezessete anos após a concessão do benefício (em 08/02/1994), em que computado o período de labor rural impugnado, o TCU considerou-o ilegal, determinando, além da cessação do pagamento de proventos, a intimação da autora para retornar à atividade (caso não tenha atingido a idade limite para permanência no serviço ativo). 



    Essa circunstância é importante, porque o cancelamento administrativo do benefício é fruto de modificação da interpretação da legislação de regência por parte da Administração Pública - que, em um primeiro momento, admitiu o cômputo de tempo de serviço rural, independentemente de comprovação de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (inclusive, porque, à época da prestação laboral, não era exigível tal recolhimento), tanto que deferiu o pedido de inativação e, após mais de uma década (a Súmula n.º 268 do TCU, de 29/02/2012), alterou esse entendimento, considerando indispensável tal recolhimento ou o pagamento de indenização.



    (...)



    Nessa perspectiva, conquanto afastada a decadência, deve ser ratificada a sentença no ponto em que reconheceu 'o direito da autora de que seja mantida a averbação do período reconhecido como tempo de serviço rural (de 30/10/1962 a 31/12/1974), independentemente da comprovação ou recolhimento de indenização, mantida igualmente a aposentadoria concedida'.” (e-doc. 6, p. 240-245; destaques acrescidos)



    5. Inicialmente, observo que o acórdão recorrido reformou a sentença de Primeiro Grau para afastar a decadência em face da Corte de Contas para a revisão da concessão de aposentadoria. Neste aspecto, inviável o recurso da autarquia federal e o capítulo do reclamo da Fazenda Nacional a respeito do tema, ponto em que incidem os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    6. No que se relaciona à suposta litispendência, verifico que a análise se pautou no exame do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, pela qual caberia verificar a solicitação de suspensão (ou não) da demanda individual para valer-se a parte de eventual título coletivo favorável. Neste ponto, sobressai o caráter infraconstitucional da questão e, ainda, a impossibilidade de revisão das circunstâncias fáticas próprias do caso concreto, ante o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Em caso análogo, cabe destacar:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/02/2016, p. 15/03/2016)



    7. Em lógica semelhante, a jurisprudência desta Suprema Corte tem assentado que a discussão a respeito da comprovação do tempo especial requer a análise da aplicação das Leis nº 8.212, de 1991, e nº 8.213, de 1991, e Decretos nº 3.048, de 1999, e nº 4.882, de 2003, o que não se traduz em - eventual - violação direta à Constituição da República. Cabe destacar:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADES ESPECIAIS. APOSENTADORIA INTEGRAL. LEI Nº 8.213/1991. DECRETO Nº 3.048/1999. COTEJO. COMPATIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.”



    (RE nº 1.281.588/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 18/8/2020)



    8. Igualmente, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.055.636, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 2/8/2017; ARE nº 1.035.643, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 5/4/2017; RE nº 1.282.108, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 21/8/2020, RE nº 1.269.889, Rel. Min. Edson Fachin, p. 2/7/2020.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator